Tribunal: STF
Processo: HC 193826
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Vinicius Borges Meschick da Silva, em benefício de Francisca de Fátima Muniz Borges, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento a agravo regimental, mantendo decisão do Relator, Ministro Felix Fischer, que não conheceu do Habeas Corpus n. 579.171/RJ. 
                        O caso 
    2. A paciente foi denunciada pela prática de estelionato e falsificação de documento público (caput do art. 171 e art. 297 do Código Penal). Conforme a denúncia, em razão de sua função pública (tabeliã substitua do 11º Ofício de Notas e Petrópolis/RJ), a acusada enganava as vítimas, afirmando que, para lavrar a escritura de imóvel que estava negociando, era necessário o pagamento do ITBI. Assim, recebia a quantia em dinheiro dos ludibriados sob a alegação de que efetuaria o pagamento do imposto, apropriando-se do valor e apresentando guia falsa de recolhimento do tributo, asseverando falsamente no respectivo traslado a quitação do ITBI. (fls. 28-30, doc. 3).
    Consta dos autos que esse procedimento foi realizado reiteradas vezes, com diversas vítimas (da folha de antecedentes da paciente constam mais de 150 anotações – fls. 31-102, doc. 3), em um “milionário esquema criminoso conhecido como “golpe do ITBI”, que gerou graves prejuízos a diversas pessoas e ao Município de Petrópolis”, tendo ficado conhecido o 11º Ofício de Notas e Petrópolis/RJ como o “Cartório das Fraudes”. 
    A ação penal objeto desta impetração (Processo n. 0008994-37.2010.8.19.0042), foi julgada parcialmente procedente a denúncia para condenar a paciente à pena de três anos de reclusão, em regime aberto, pela prática de estelionato (caput do art. 171 do Código Penal).
    3. O Tribunal de Justiça do Rio Janeiro negou provimento à apelação da defesa e proveu parcialmente o recurso da acusação para majorar a pena-base assentando ser “necessária a retificação no patamar de exasperação escolhido para a primeira fase, haja vista que as circunstâncias judiciais (artigo 59 do CP) do delito em apreço [estelionato] foram extremamente graves em concreto”. A pena foi tornada definitiva em quatro anos e oito meses de reclusão, fixando o regime semiaberto para o início de seu cumprimento. 
    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 579.171/RJ, no Superior Tribunal de Justiça, alegando constrangimento ilegal na dosimetria, questionando a exasperação da pena-base. Afirmou suposto bis in idem na utilização da condição de servidora pública como circunstância desfavorável para o aumento da pena-base e no reconhecimento da agravante da al. g do inc. II do art. 61 do Código Penal.
    O Relator, Ministro Felix Fischer, não conheceu da impetração, tendo sido mantida a decisão pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao respectivo agravo regimental. Tem-se na decisão impugnada (fls. 407-418, doc. 3):
     “(...) Para a adequada delimitação das questões, colaciono, a seguir, excerto da r. sentença condenatória, confirmada pelo v. acórdão impugnado, no ponto:  (...)
    Inicialmente, entendo que as circunstâncias do crime não se inferem ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o decreto condenatório demonstrou que o modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes desta natureza, visto que "o 11º Ofício de Notas do Município de Petrópolis foi usado como pano de fundo para a realização da indigitada fraude, sob pretexto de agilização do serviço que antes era realizado por despachantes, circunstância que demonstra a ousadia e o desrespeito da acusada para com a sociedade e, especialmente, para com o ofendido, inegavelmente de boa-fé", não tendo sido utilizado este fundamento em qualquer outra fase da dosimetria como alega a defesa. 
    Já as consequências do crime se relaciona ao abalo social da conduta delituosa, bem como à extensão e à repercussão de seus efeitos. Muito embora a maioria das condutas delitivas já tragam no bojo do seu preceito primário a consequência da prática da infração (resultado naturalístico do crime), consistente na lesão jurídica causada à vítima ou à coletividade, a circunstância judicial relativa às consequências procura mensurar o alcance de tal repercussão, que se projeta para além do fato delituoso. Com efeito, no caso concreto, restou consignado "[...] as consequências do crime em apreço foram significativamente mais graves do que as de um estelionato comum, haja vista que a imagem e a idoneidade do indigitado 11º Ofício de Notas de Petrópolis restaram gravemente maculadas perante a sociedade após a realização do delito, sendo necessário impingir punição adequada a fato de tamanha gravidade". Nesse ponto, entendo que é idônea a fundamentação mantida pelo v. acórdão impugnado. Nesse sentido: (…)
    Quanto ao critério de aumento, insta consignar que "A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime" (AgRg no HC n. 188.873/AC, Quinta Turma, Rel. Ministro Jorge Mussi, julgado em 8/10/2013, DJe de 16/10/2013). 
    In casu, não há que reconhecer desproporção na pena-base aplicada, uma vez que há motivação particularizada, para a valoração negativa das circunstâncias judiciais, em obediência aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, ausente, portanto, notória ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício. Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes desta Corte: (…)
    Por fim, não há o reclamado bis in idem, visto que, ao contrário do sustentado pelo impetrante, a situação funcional não foi levada em conta para majorar a pena-base na primeira fase de fixação da reprimenda, como se constata pela simples leitura do trecho do v. acórdão impugnado acima reproduzido, mas na segunda fase, com a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea g, do Código Penal. O que foi levado em conta na primeira fase está mais relacionado às circunstâncias e consequências do crime, tendo a pena-base sido fixada acima do mínimo em razão do efetivo esquema operado pela paciente na empreitada criminosa. De se ver, portanto, que a violação ao dever funcional ou abuso de poder não foi considerada nessa fase pelo v. acórdão reprochado. 
    Diante de tais considerações, portanto, não se vislumbra a existência de qualquer flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela concessão da ordem de ofício. 
    Ante o exposto, não conheço do writ. 
    P e I” (fls. 279, doc. 3).
    5. Contra esse acórdão a defesa impetra o presente habeas corpus, insistindo na revisão da dosimetria da pena, questionando a majoração da pena-base fixada “quatro vezes maior do que o mínimo legal”, sem fundamentação idônea. Não se reproduz a alegação de bis in idem suscitada na impetração do Superior Tribunal de Justiça.
    Afirma que “a fundamentação do Excelentíssimo Desembargador Relator para exasperar a pena-base fora a mesma fundamentação exercida pelo Excelentíssimo Magistrado de piso. Não havendo qualquer fato novo ou modificativo capaz de ensejar a abrupta exasperação da pena. Ora, é importante lembrar que o artigo 59 do Código Penal possui oito circunstâncias judiciais e duas foram consideradas negativas, todavia, e as outras seis? Verifica-se, no caso sub examine, que não há condições de sobrepesar de maneira negativa o restante das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal”.
    Sustenta que as circunstâncias utilizadas para a exasperação da pena-base são inerentes ao tipo penal e que o “magistrado sentenciante utiliza-se de questões extraprocessuais para exasperar a pena-base, (...) de fatos que estão sendo imputados em outros processos em que não há o trânsito em julgado”, não sendo possível, a teor da Súmula n. 444/STJ, “utilizar de inquéritos e ações penais em curso a fim de exasperar a pena-base e, de igual modo, não se pode utilizar de inquéritos e ações penais em curso para desqualificar as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do código penal e asseverar que tais circunstâncias seriam negativas”.
    Invoca o “princípio da correlação entre acusação e sentença”, asseverando que “a Paciente, no caso em testilha, não está sendo julgada por conta de inúmeras práticas delituosas e, sim, por conta da prática delituosa incutida especificamente e de forma delimitada na denúncia”. Assim, na sentença, ao se mencionar que houve lesão a “uma enormidade de incautos” e a “notoriedade que o escândalo alcançou”, teriam sido afrontados o art. 383 do Código de Processo Penal e “o art. 492 do Código de Processo Civil”. 
    Alega “divergência entre o acórdão objurgado e o Egrégio Superior Tribunal de Justiça” ao se analisarem outros processos que a paciente responde por condutas semelhantes. 
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) requer-se seja recebido, conhecido e provido o presente Habeas Corpus, sendo apreciada às ofensas à lei federal apontadas, bem como ofensa aos precedentes de estrita observância mencionados, ou seja, violações aos artigos 59 do Código Penal, artigo 383 do Código de Processo Penal, artigos 489, §1º, VI; 492; e 927 do Código de Processo Civil. Bem como violações ao verbete sumular, em complementariedade dos artigos retro mencionados, 444 do Superior Tribunal de Justiça, além do Recurso Extraordinário com repercussão geral 591.054. Diante de todo o mencionado, impõe-se a reforma da decisão recorrida reduzindo ao mínimo legal à reprimenda do crime de estelionato, tendo em vista todas as circunstâncias judiciais favoráveis à Paciente. Por eventualidade, não sendo o entendimento de Vossa Excelência, que seja restabelecida, ao menos, a sentença do Juízo de primeira Instância”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    7. A condenação da paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado e baixou para vara de origem em 22.9.2020, antes da presente impetração (6.11.2020).
    Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, de que fui Relatora, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar ausente demonstração de ilegalidade ou teratologia no ato apontado como coator.
    9. Na sentença condenatória assim se analisaram as circunstâncias judiciais para a fixação da pena-base:
    “As circunstâncias judiciais são desfavoráveis à acusada. Não obstante, na forma do verbete sumular n° 444 do STJ, não se possa considerá-la portadora de maus antecedentes, ou reincidente, o fato é que sua atuação foi estritamente ousada, desviando valores destinados à municipalidade, praticando atos criminosos dentro de um cartório subsumido à Justiça Estadual, sob o cargo de substituta do tabelião, lesando uma enormidade de incautos e gerando um prejuízo econômico e moral sem precedentes e irreparável. Some-se a isso a circunstância de que face à notoriedade que o escândalo alcançou fez com que se lançasse uma sobra de desconfiança sobre o cartório do 11° Ofício desta cidade, até hoje conhecido como o "Cartório das Fraudes". 
    À vista de tudo isso, fixo a pena—base pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 03 (três) anos de reclusão, tornando-a definitiva neste patamar, já que ausentes quaisquer outros moduladores, dês que incomprovadas as agravantes sustentadas” (fl. 107, doc. 3).
    10. O Tribunal de origem, com fundamento nas provas dos autos, reformou a sentença condenatória para majorar a pena-base assentando ser “necessária a retificação no patamar de exasperação escolhido para a primeira fase, haja vista que as circunstâncias judiciais (artigo 59 do CP) do delito em apreço [estelionato] foram extremamente graves em concreto”. Tem-se naquele julgado:
    “(...) No que tange à dosimetria empreendida pelo magistrado sentenciante, deve se proceder a retificação do patamar de exasperação escolhido pelo juiz na primeira fase, haja vista que as circunstâncias judiciais (artigo 59 do CP) do delito em apreço foram extremamente graves em concreto. 
    Com efeito, o 11º Ofício de Notas do Município de Petrópolis foi usado como pano de fundo para a realização da indigitada fraude, sob pretexto de agilização do serviço que antes era realizado por despachantes, circunstância que demonstra a ousadia e o desrespeito da acusada para com a sociedade e, especialmente, para com o ofendido, inegavelmente de boa-fé. Ademais, é imperioso assentar que as consequências do crime em apreço foram significativamente mais graves do que as de um estelionato comum, haja vista que a imagem e a idoneidade do indigitado 11º Ofício de Notas de Petrópolis restaram gravemente maculadas perante a sociedade após a realização do delito, sendo necessário impingir punição adequada a fato de tamanha gravidade. 
    Por essa razão, em sede de primeira fase, fixo a pena provisória para a acusada em 04 (quatro) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa no valor de um décimo do salário mínimo. 
    No que tange às agravantes requeridas pelo órgão ministerial, não vislumbro comprovação da situação descrita no artigo 61, II, “b” do CP, de forma que não há como agravar a pena por esse motivo. Entretanto, no que tange à agravante constante do artigo 61, II, “g” do CP, esta restou sim caracterizada, haja vista que Francisca era funcionária pública e exercia função que exigia probidade e lealdade acentuadas, de modo que a realização de uma fraude no seio de um Ofício de Notas configura-se como nítida “violação de dever inerente ao cargo” que exercia. 
    Desse modo, a pena-base de FRANCISCA deve ser agravada no patamar de 1/6 (um sexto), chegando assim à pena intermediária de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 58 (cinquenta e oito) dias-multa, à razão de um décimo do salário mínimo vigente. Inexistem atenuantes a serem consideradas no processo dosimétrico.
    Inexistentes causas de aumento ou de diminuição, as penas finais de FRANCISCA DE FÁTIMA MUNIZ BORGES se estabelecem 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 58 (cinquenta e oito) dias-multa, à razão de um décimo do salário mínimo vigente. 
    Não há que se falar em decurso do prazo prescricional, ainda que retroativamente, para fins de declaração de extinção de punibilidade. 
    No caso em apreço, a substituição da pena privativa por pena restritiva de direitos é inviável, tendo em vista que as circunstâncias e as consequências dos crimes – na forma exposta em epígrafe – demonstram que a substituição é insuficiente, bem como o quantum de pena fixado devendo ser mantida a pena privativa de liberdade. 
    No que tange ao regime inicial de cumprimento, o § 3º do artigo 33 do Código Penal versa que a determinação deste deve ser feita com observância dos critérios previstos no artigo 59 do CP, ou seja, a fixação do regime inicial deve levar em consideração os dados concretos relativos a questões fáticas devidamente demonstradas nos autos. 
    Com efeito, no caso em apreço, havendo circunstâncias claras que demonstram a gravidade em concreto do delito perpetrado pela acusada, deve ser aplicado a esta um regime mais gravoso, qual seja o semiaberto, tendo em vista a necessidade de uma resposta penal mais eficaz para a hipótese dos autos” (fls. 114-115, doc. 3).
    11. Pelo quadro apresentado, verifica-se que a pena-base da paciente não foi majorada pelo magistrado sentenciante com fundamento nos vários processos e diversas condenações não transitadas em julgado da paciente.
    Afirmou-se, expressamente, que em observância à Súmula n. 444/STJ esses dados não poderiam ser considerados como reincidência ou maus antecedentes, fundamentando o aumento em que a “atuação foi estritamente ousada, desviando valores destinados à municipalidade, praticando atos criminosos dentro de um cartório subsumido à Justiça Estadual, sob o cargo de substituta do tabelião”, causando “prejuízo econômico e moral sem precedentes e irreparável”, somando-se “a circunstância de que face à notoriedade que o escândalo alcançou fez com que se lançasse uma sobra de desconfiança sobre o cartório do 11° Ofício desta cidade, até hoje conhecido como o "Cartório das Fraudes".
    Ao substituir a sentença condenatória pelo acórdão no qual julgada a apelação, o tribunal de origem sequer fez menção à lista aos processos e condenações da acusada. Ao majorar a pena imposta assentou “a extrema gravidade do caso concreto”, baseando-se para tanto na conduta da paciente na ação penal objeto da impetração. Utilizara-se ela do cartório “como pano de fundo para a realização da indigitada fraude”, demonstrando “a ousadia e o desrespeito da acusada para com a sociedade e, especialmente, para com o ofendido, inegavelmente de boa-fé”. Acrescentou-se naquela decisão que “as consequências do crime em apreço foram significativamente mais graves do que as de um estelionato comum, haja vista que a imagem e a idoneidade do indigitado 11º Ofício de Notas de Petrópolis restaram gravemente maculadas perante a sociedade após a realização do delito, sendo necessário impingir punição adequada a fato de tamanha gravidade”. 
    12. Verifica-se, portanto, que no acórdão condenatório foi demonstrada a gravidade concreta superior àquela dos crimes de mesma natureza, considerando-se não só o modus operandi na prática do delito como suas consequências, mencionando as circunstâncias do crime, a utilização do cartório como forma de conferir credibilidade ao ilícito, prometendo a paciente a agilização do serviço antes realizado por despachantes, além da ousadia e da indiferença demonstrada em relação à credibilidade do serviço público prestado, com repercussão para além do fato delituoso. 
    Não se comprova desproporção na majoração da pena-base aplicada, cuja fixação foi motivada com a valoração negativa das circunstâncias judiciais. Esse Supremo Tribunal assentou ser inexigível a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, devendo a sentença ser lida em seu todo (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 27.4.2007).
    Também pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus por necessitar de reexame de provas (RHC n. 121.524, de que fui Relatora, DJ de 22.5.2014).
    13. O regime inicial semiaberto foi fixado em razão das circunstâncias específicas apresentadas na espécie, formando a convicção dos julgadores de que o regime menos gravoso não atenderia à finalidade da pena. Nesse mesmo sentido a jurisprudência deste Supremo Tribunal:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). AUSÊNCIA DO LAUDO DE CONSTATAÇÃO DEFINITIVO DO ENTORPECENTE APREENDIDO. MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADA POR PERÍCIA PRELIMINAR E DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. (…) 4. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 5. As particularidades do caso concreto - notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 174.954-AgR/PE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.083-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.10.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, do CÓDIGO PENAL). FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 2. As particularidades do caso concreto, apuradas pelas instâncias ordinárias, constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo fechado, como medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 174.749-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.10.2019).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. FURTO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL DIVERSO DO FECHADO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Não se comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. Embora a pena imposta ao Paciente tenha sido de dois anos e dois meses de reclusão, o que permitiria a fixação do regime prisional diverso do fechado para o início do cumprimento da pena, as diversas circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permitem seja fixado o regime inicial fechado. Precedentes. 3. Ordem denegada” (HC n. 112.351, de que fui Relatora, Segunda Turma, DJe 8.11.2012).
    14. No § 3º do art. 33 do Código Penal, dispõe-se que a determinação do regime inicial de cumprimento de pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código. Nesse sentido, por exemplo:
    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Condenação transitada em julgado. Manejo do writ como sucedâneo de revisão criminal. Objetivo: redimensionar a pena e o regime prisional. Descabimento. Precedentes. Inexistência de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a justificar a concessão do writ. Pena-base. Majoração. (...) Impossibilidade de se glosar essa conclusão em sede de habeas corpus. Regime inicial fechado. Fixação com base no art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Invocação, em acréscimo, da quantidade e natureza da droga, bem como das circunstâncias de sua apreensão. Fundamentação, por si só, para tanto idônea. Bis in idem inocorrente. Inteligência do art. 33, § 3º, do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Habeas corpus do qual não se conhece. 1. É pacífico, no Supremo Tribunal Federal, o entendimento de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (RHC nº 114.890/RS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 8/8/13). (…) 8. Impossibilidade, ademais, de manejo do habeas corpus para revolver o conjunto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias de que o paciente se dedicava a atividades criminosas. Precedentes. (...) 11. O regime inicial de cumprimento de pena deve observar o disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal, e no art. 42 da Lei nº 11.343/06, que expressamente remetem às circunstâncias do crime (art. 59, CP) e à natureza e à quantidade da droga. 12. Logo, não há que se falar em bis in idem na valoração negativa desses mesmos vetores na majoração da pena-base e na fixação do regime prisional mais gravoso. Precedentes. 13. Habeas corpus do qual não se conhece” (HC n. 132.904, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 11.10.2016) 
    15. No acórdão impugnado se restringiram os julgadores ao caso concreto, nos termos dos fatos e das condutas declinadas na denúncia (fls. 28-30, doc. 3) e parcialmente acolhida pela condenação. Tanto é suficiente, juridicamente, para afastar a afirmação de nulidade decorrente da alegada afronta ao “princípio da correlação”. 
    16. Não compete a este Supremo Tribunal dirimir suposta divergência entre os julgados do Superior Tribunal de Justiça que analisaram as diversas condenações da paciente em outros processos, menos ainda é providência que possa ser adotada em habeas corpus, na medida em que exigiria o cotejo com as peculiaridades fáticas de cada ação penal.
    17. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    18. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada, por óbvio, a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de novembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora